Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713665-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA DE OLIVEIRA CEZAR AGRAVADO: KENZO JUCA FERREIRA DESPACHO 1. Diante da notícia de demissão do agravado (ID no 158063670 e seguintes, autos originários), intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, bem como se manifestar quanto à eventual perda do seu objeto, sob pena de não conhecimento. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO